Tribunal: CARF
Processo: 10980.912861/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.912861/2012-41
ACÓRDÃO
1001-003.455 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 27/06/2008
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório. (Súmula CARF 168).
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ERRO. EXISTÊNCIA.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
(Súmula CARF 164).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.455 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.912861/2012-41
2
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira
e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 14-91.591 proferido pela 5a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente Manifestação de
Inconformidade.
Os presentes autos têm como objeto pedido de compensação com base em alegado
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte feito a título de juros
decorrentes de operações de antecipação de exportação, por meio de DARF no valor de R$
84.469,69, recolhido em 27/06/2008, sob o código 0481 (IRRF - Juros e Comissões em Geral –
Residentes no Exterior).
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 84.469,69. A
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em suma:
As compensações não foram homologadas devido ao débito ter sido declarado
em DCTF por engano. Foi providenciada após o despacho decisório a retificação
da DCTF referente ao mês de junho de 2008 retirando o débito indevidamente
informado e desvinculando o DARF pago. Anexou cópia da DCTF retificadora.
Solicita que seja considerada a composição do crédito dos PER/DCOMPs
relacionados conforme quadro apresentado na manifestação de inconformidade,
visto que em algumas DCOMPs este campo foi informado com valor indevido e o
Despacho Decisório impossibilita a retificação destas DCOMPs.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.455 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.912861/2012-41
3
Considera que uma vez demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a manifestação de
inconformidade.
Ao apreciar os argumentos, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade sob os fundamentos a seguir expostos:
No presente, a interessada limitou-se a retificar a DCTF, sem apresentar qualquer
documentação que a lastreasse, restando impedida a análise da referida liquidez
e certeza, e consumada a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento.
Em relação à solicitação para alteração de composição do crédito em Declarações
de Compensação, o instrumento correto para a retificação do pedido de
compensação é a elaboração de requerimento gerado a partir do próprio
Programa PER/Dcomp, antes de emitido o despacho decisório, conforme a
Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à época da transmissão do
PER/Dcomp aqui tratado:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração
de Compensação.
Assim, não há previsão legal para retificação de PER/Dcomp após emitido o
despacho decisório.
Ante o exposto, por ausência de comprovação do direito creditório pleiteado e
falta de previsão legal para retificação de PER/DCOMP após emissão do Despacho
Decisório, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade
Posteriormente, foi interposto Recurso Voluntário no qual constam os seguintes
argumentos:
a) o recurso voluntário atendeu o prazo legal, de modo que restam comprovados
os requisitos para o recebimento processamento e conhecimento do Recurso;
b) a Recorrente efetuou o recolhimento indevido de IRRF sobre valores remetidos
ao exterior para a quitação de juros decorrentes de operações de antecipação
de exportação. Isso porque, nos termos do art. 1o, inciso XI da Lei n.o
9.481/1997, estas operações estão sujeitas à alíquota zero do IRRF;
c) verificando o equívoco cometido quando do preenchimento de sua declaração,
a Recorrente efetuou a retificação da DCTF, tendo em vista a inexistência do
débito informado, bem como para demonstrar que o pagamento do IRRF foi a
maior, dando origem ao crédito que suportou as compensações;
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.455 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.912861/2012-41
4
d) o contribuinte também tem o direito de efetuar a retificação de suas obrigações
acessórias, sendo que as declarações retificadoras possuem a mesma natureza
das declarações originais;
e) este Eg. Órgão Julgador possui entendimento pacificado de que essa retificação
de declarações é possível, inclusive, após o indeferimento das compensações,
devendo, se for o caso, ser reconhecido o crédito do contribuinte;
f) tendo em vista que a Recorrente efetuou a retificação de sua DCTF, prestando
de forma adequada as informações relativas aos tributos devidos em 06.2008 e,
diante da inexistência de qualquer apontamento do fisco para afastar essas
declarações, deve ser reconhecido o direito creditório em questão;
g) a operação que deu origem ao recolhimento do IRRF em questão sequer deveria
ter sido tributada;
h) o crédito pleiteado pela Recorrente decorre exatamente do recolhimento
indevido de IRRF sobre valores remetidos ao exterior com o objetivo de quitar
juros de operações de pré-pagamento de exportação;
i) tendo em vista que a Recorrente efetuou o recolhimento do IRRF de forma
indevida, deve ser reconhecido o seu direito creditório, bem como homologadas
as compensações declaradas, nos termos do art. 74 da Lei n.o 9.430/96;
j) a retificação pretendida busca apenas a correção do valor do crédito que está
sendo utilizado em cada DCOMP’s e não do valor total do crédito em si.
Ademais, não há alteração dos débitos informados;
k) tendo em vista que a Recorrente comprovou a existência do seu direito
creditório e, ainda, que as retificações requeridas buscam, tão somente, sanar
meros erros materiais de preenchimento, não há dúvidas acerca da necessidade
de reforma do r. acórdão recorrido também nesse ponto.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.455 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.912861/2012-41
5
Sustenta a Recorrente a tempestividade do Recurso, uma vez que ocorreram
sucessivas suspensões dos prazos, no âmbito da Receita Federal, por meio da Portaria RFB n.o
543/2020, publicada no DOU de 23/03/2020 e da Portaria n.o 936/2020, publicada no DOU de
29/05/2020.
Compulsando-se os autos, observa-se que a Recorrente foi intimada acerca do
Acórdão Recorrido em 19/03/2020 (quinta-feira). Assim, o prazo de 30 dias iniciou-se em
20/03/2020.
Contudo, em 23/03/2020, a Portaria n.o 543/2020 suspendeu os prazos para a
prática de atos processuais até 29/05/2020. Posteriormente, na mesma data, foi publicada a
portaria n.o 936/2020 que prorrogou a suspensão dos prazos até 30/06/2020.
Assim, o prazo recursal recomeçou, efetivamente, a fluir após 30/06/2020, tendo
seu término em 27/07/2020.
Portanto, encontra-se tempestivo o recurso interposto em junho de 2020, motivo
pelo qual merece ser conhecido.

2. Do mérito
Quanto ao mérito, conforme relatado, aduz o Sujeito Passivo, em síntese, que,
diante do equívoco cometido quando do preenchimento de sua declaração, houve retificação da
DCTF, tendo em vista a inexistência do débito informado, a fim de demonstrar que o pagamento
do IRRF foi a maior, dando origem ao crédito que suportou as compensações.
Assim, assevera a Recorrente que, tendo em vista a comprovação da existência do
seu direito creditório e, ainda, que as retificações requeridas buscam, tão somente, sanar meros
erros materiais de preenchimento, não há dúvidas acerca da necessidade de reforma do r.
acórdão recorrido.
Por outro lado, pelo que se extrai do Acórdão Recorrido, a improcedência da
Manifestação de Inconformidade se deu sob dois principais fundamentos.
Um dos fundamentos foi no sentido de que houve retificação da DCTF sem
apresentação de documentação que a lastreasse, o que impediu a análise da liquidez e certeza do
crédito, bem como ocasionou a consumação da preclusão do direito de fazê-lo em outro
momento.
Já o outro fundamento refere-se à inexistência de previsão legal para retificação de
PER/Dcomp, após emitido o despacho decisório, conforme a Instrução Normativa RFB no 900/2008,
vigente à época da transmissão do PER/Dcomp.
Desse modo, a questão controvertida nos autos diz respeito à necessidade de
apresentação de provas quanto ao erro ensejador da DCTF retificadora, bem como quanto à
possibilidade de apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.455 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.912861/2012-41
6
Acerca das referidas controvérsias, o CARF pacificou entendimento, por meio da
edição do enunciado de súmula n. o 168 e n. o 164, que assim dispõem:
Súmula CARF no 168 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021)
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Súmula CARF no 164 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021)
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402 005.034, 1301 004.014, 3402-
004.849, 9303 005.709, 9202 007.516, 3402 006.556, 3402-006.929 e 3402-
006.598.

Assim, convém salientar que, ao contrário do disposto no acórdão recorrido, é
possível a retomada da análise do direito creditório, mesmo após a ciência do despacho decisório,
desde que comprovada a inexatidão material.
Contudo, a retificação da DCTF é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Portanto, faz-se necessário perquirir se o sujeito comprovou a inexatidão
material/erro no qual se fundamentou a retificação.
Pelas características do PER/DCOMP, análise feita de forma eletrônica, qualquer
óbice que impeça o reconhecimento do crédito, de forma integral, em regra, provoca o
indeferimento do pedido, sem que se promova efetiva investigação acerca da materialidade do
direito creditório pleiteado.
Diante desse contexto, cabe ao contribuinte fazer a efetiva prova do direito
alegado.
Assim, não basta a apresentação das declarações retificadoras e dos documentos
de arrecadação apresentados em sede de impugnação. Esses documentos são necessários, mas
são insuficientes.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.455 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.912861/2012-41
7
Dessa forma, a DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade acrescentando que
o contribuinte deveria ter juntado aos autos documentação que lastreasse a retificação e, por
consequência, comprovassem o erro alegado no preenchimento da DCTF.
O Contribuinte, por ocasião da interposição do recurso voluntário, trouxe aos autos
os seguintes documentos:
Doc. 03 – Cópia do DARF;
Doc. 04 – Cópia dos PER/DCOMPs transmitidos;
Doc. 05 – Planilha de Débitos Compensados;
Doc. 06 – Cópia do Despacho Decisório n.o 031030529;
Doc. 07 – Manifestação de Inconformidade;
Doc. 08 – DCTF Retificadora Junho/2008;
Doc. 09 – Intimação n.o 209/2020;
Doc. 10 – Acórdão n.o 14-91.581;
Doc. 11 – Relatório de Operações de Câmbio e Transferências Internacionais;
Doc. 12 – Registro de Operações Financeiras – ROF’s.
Os referidos documentos, em conjunto com aqueles que já constavam dos autos,
constituem indícios suficientes para demonstrar a ocorrência do alegado erro de fato no
preenchimento da declaração, de modo que tal equívoco em DCTF já retificada não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório.
Assim, entendo pelo conhecimento dos documentos colacionados aos autos, por
ocasião da interposição do recurso voluntário, por resultarem de necessidade decorrente de
desdobramento do próprio trâmite natural do processo, mormente em se tratando de processo
oriundo de análise eletrônica.
Destaca-se que a situação narrada se enquadra na exceção disposta na alínea ‘c’ do
§4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, que permite a juntada de provas em momento posterior,
quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Na impugnação, o contribuinte juntou aos autos os elementos que julgou
suficientes para a prova da sua pretensão, quais sejam: a retificação da DCTF, a cópia do DARF de
recolhimento, e a cópia do PER/DCOMP.
A DRJ entendeu que tais documentos seriam insuficientes.
A apresentação das novas provas, portanto, decorreu, da necessidade indicada pela
DRJ acerca da apresentação de provas aptas para a demonstração do erro ensejador da
retificação.
Dessa forma, deve ser afastado óbice que impeça a verificação integral do crédito
por força de mero erro em declaração posteriormente retificada.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.455 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.912861/2012-41
8
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento parcial para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de que haja a
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp, com a retomada do rito processual, desde o início.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 264
DF CARF MF
Original